Tribunal: TJBA
Processo: 8078330-83.2025.8.05.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL n. 8078330-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma REQUERENTE: RAMHON DIAS DE JESUS VAZ Advogado(s): FABIANO RUFINO DA SILVA, JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA, GIOVANNA SILVA DE REZENDE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS I. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE EMBARCAÇÃO APREENDIDA NO CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. RISCO DE DETERIORAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DO ART. 144-A DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUBAVALIAÇÃO OU ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DANO IRREPARÁVEL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Medida cautelar inominada criminal, com pedido liminar, proposta para atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA que determinou a alienação antecipada da embarcação denominada “R. DIAS”, modelo FX6, apreendida no curso de investigação vinculada à Operação “Falsas Promessas I”, relacionada a apuração de organização criminosa, lavagem de dinheiro e contravenções penais decorrentes de rifas fraudulentas. O requerente sustenta desproporcionalidade da medida, alegada violação ao princípio da presunção de inocência e suposta subavaliação do bem, estimando valor de mercado superior ao fixado na avaliação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra decisão que determinou a alienação antecipada de embarcação apreendida no curso de investigação criminal, especialmente diante da alegação de risco de prejuízo patrimonial e de suposta subavaliação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de medida cautelar para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal exige demonstração de manifesta ilegalidade, teratologia ou risco concreto de dano irreparável decorrente da manutenção da decisão impugnada. 4. O art. 144-A do Código de Processo Penal autoriza a alienação antecipada de bens apreendidos quando sujeitos a deterioração, depreciação ou quando houver dificuldade de manutenção, com a finalidade de preservar o valor econômico do patrimônio. 5. Embarcações constituem bens sujeitos a rápida deterioração em razão da exposição à umidade, maresia, insolação e da necessidade de funcionamento e manutenção contínuos, além de demandarem elevados custos de guarda e conservação. 6. A alienação antecipada possui natureza cautelar e patrimonial, não configurando antecipação de pena nem violação ao princípio da presunção de inocência, pois o produto da venda permanece depositado em conta judicial vinculada ao processo até decisão final. 7. O mecanismo previsto no art. 144-A, §3º, do CPP assegura a reversibilidade patrimonial, permitindo a restituição integral do valor ao acusado em caso de absolvição. 8. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta ao reconhecer o risco de deterioração das embarcações apreendidas e o elevado custo de sua manutenção, circunstâncias que justificam a alienação antecipada. 9. A alegação de subavaliação do bem não foi acompanhada de prova idônea capaz de afastar a presunção relativa de legitimidade da avaliação judicial realizada por auxiliar do juízo. 10. O procedimento legal de leilão judicial prevê salvaguardas, como a realização de hasta pública pelo valor da avaliação e, em segunda praça, por percentual não inferior a 80% do valor estimado, conforme art. 144-A, §2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Medida cautelar indeferida. Teses de julgamento: 1. A alienação antecipada de bens apreendidos é medida cautelar legítima quando demonstrado risco de deterioração, depreciação ou dificuldade de manutenção, nos termos do art. 144-A do Código de Processo Penal. 2. A conversão do bem apreendido em valor depositado em conta judicial preserva o patrimônio e afasta alegação de violação ao princípio da presunção de inocência. 3. A simples alegação de subavaliação do bem, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para suspender decisão judicial que determina a alienação antecipada, baseada em avaliação realizada por leiloeiro oficial. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 144-A e §§. Lei nº 9.613/1998, art. 4º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 75.772/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgRg no REsp 2.092.643/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RMS 72.202/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Medida Cautelar Inominada Criminal n.º 8078330-83.2025.8.05.0000, em que figuram, como Requerente, RAMHON DIAS DE JESUS VAZ, e, como Requerido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em INDEFERIR a presente medida cautelar inominada criminal, negando, por via de consequência, a atribuição de excepcional efeito suspensivo ao recurso de Apelação Criminal n.º 8016101-84.2025.8.05.0001, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Oficie-se ao Juízo de origem, com cópia do presente Acórdão, solicitando os bons préstimos de, com a máxima brevidade possível, encaminhar os autos de n.º 8016101-84.2025.8.05.0001 a esta Corte, para o regular processamento do Apelo defensivo. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 17 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01